Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. SUBSTITUIÇÃO DO VALOR CONSTRICTO POR SEGURO-GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÕES REGULARES. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora de valores após ausência de pagamento voluntário e ausência de apresentação tempestiva de impugnação, bem como rejeitou pretensões relativas à suspensão da execução e à substituição do valor penhorado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a possibilidade de análise, em grau recursal, do pedido de substituição da penhora por apólice de seguro-garantia, não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau; e (ii) a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de substituição do valor constrito por seguro-garantia não pode ser conhecido, pois não foi submetido previamente ao Juízo de Primeiro Grau. A apreciação originária pelo Tribunal caracterizaria inovação recursal e supressão de instância, em afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que matérias não apreciadas na origem não podem ser conhecidas diretamente pela instância revisora, ainda que de ordem pública.
4. A concessão do efeito suspensivo exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disciplina o Código de Processo Civil. A análise dos autos revela a inexistência de probabilidade de provimento. A parte executada foi intimada a manifestar-se sobre a fatura hospitalar e, posteriormente, a efetuar o pagamento voluntário, deixando transcorrer ambos os prazos. Não apresentou impugnação tempestiva, tampouco garantiu o juízo ou depositou valor incontroverso.
5. A obrigação executada possui liquidez e exigibilidade, pois decorre de sentença que determinou a cobertura integral das despesas médicas. Divergências quanto ao montante poderiam ter sido expostas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu. A retificação posterior dos valores pela exequente não afasta a preclusão consumativa estabelecida em razão da inércia da executada.
6. A multa e os honorários devidos conforme o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil incidem automaticamente quando não realizado o pagamento voluntário no prazo legal. Inexiste previsão normativa que autorize a renovação do prazo ou o afastamento das penalidades após seu transcurso. A alegação de enriquecimento sem causa não encontra suporte, uma vez que a constrição observou os valores constantes da planilha retificada, incluindo o montante das despesas hospitalares incontroversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil incidem automaticamente quando não realizado o pagamento voluntário no prazo legal, é inviável a renovação do prazo ou o afastamento das penalidades após seu transcurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o; art. 525, § 6o; art. 995, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433428, Agravo de Instrumento no 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, Acórdão 1362730, Agravo de Instrumento no 0715706-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 4.8.2021.